Tribunal: TJPA
Processo: 0827854-75.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10120 - Intervenção do Estado na Propriedade
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827854-75.2019.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA, DIRETORA DO SETOR DE RENOVAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE ROBERTO FURTADO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. mandado de segurança. RENOVAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. DETRAN/PA. pretensão de RETIFICAÇÃO DA DATA DE NASCIMENTO. TRANSCORRIDO O
PRAZO DECADENCIAL DE 05 (CINCO) ANOS PREVISTO NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/99. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR O ATO COM EFEITOS FAVORÁVEIS AO BENEFICIÁRIO DO ATO. INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO PROCESSO DE HABILITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO ÓRGÃO TRÂNSITO.
NÃO COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. O Mandado de Segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante, nos termos do artigo 5°, LXIX da Constituição Federal.

2. No caso concreto, o impetrante é condutor habilitado pelo órgão de trânsito estadual desde a data de 17/03/1992, sendo que, em abril de 2019, o autor foi impedido de realizar a renovação de sua CNH, em razão de suposta fraude em sua data de nascimento, entretanto,
o poder-dever de revisão dos atos administrativos pela própria Administração pública não é ilimitado, devendo ser observado o prazo decadencial de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/99 e a Súmula 472 do C. STF.

3. Informações da autoridade coatora demonstram que não foi instaurado procedimento administrativo prévio em desfavor do impetrante para apurar a suposta fraude no processo de habilitação.

4. Inexistência nos autos de prova capaz de demonstrar a ilegalidade no procedimento de habilitação do impetrante.

5. Violação de direito líquido e certo do impetrante de realizar o procedimento de renovação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH. Sentença mantida. Precedentes.

6.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível, acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª
Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Rela
tora.

Belém (PA), 08 de setembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA

PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
JOSE ROBERTO FURTADO RIBEIRO
,
confirmou a decisão liminar e concedeu a segurança pleiteada, determinando à autoridade coatora que possibilite ao impetrante a realização dos exames e demais procedimentos necessários à renovação de sua CNH e que caso venha a ser aprovado, seja renovada a sua habilitação, além de retificados em prontuários os dados cadastrais do impetrante, especialmente, a data de nascimento.

Em síntese da
inicial mandamental
(id 3028102), o impetrante, ora apelado, José Roberto Furtado Ribeiro relata que é condutor regularmente habilitado CNH n° 00084943349, trabalhando como motorista de aplicativo de celular (UBER), vinculado a uma empresa de locação de veículos. Alega que a sua CNH perdeu a validade no dia 23/04/2019, tendo iniciado, tempestivamente, o processo de renovação, bem como a atualização de seus dados cadastrais. Aduz que, ao tentar agendar o processo de renovação de sua CNH através do site do DETRAN/PA, obteve a informação de pendência e a necessidade de alteração dos seus dados cadastrais, em razão de constar na sua CNH anterior, data equivocada quanto a sua data de nascimento como tendo nascido no dia 15/03/1973, quando o correto seria 15/03/1977. Assim, em razão do impedimento para a renovação de sua CNH, impetrou Mandado de Segurança contra ato tido como ilegal atribuído a Diretora do Setor de Renovação do DETRAN/PA, requerendo a concessão de medida liminar para que seja reconhecido o seu direito de realizar todos os exames necessários e, caso aprovado, seja renovada a sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH com a atualização cadastral e, no mérito, pugnou pela concessão da segurança.

O Juízo
a quo
proferiu
decisão
, deferindo o pedido liminar, determinando à autoridade coatora que conclua o processo de alteração dos dados cadastrais para a renovação da CNH do impetrante (id 3028120).

A autoridade coatora prestou as
informações
solicitadas, aduzindo, em síntese, que o cancelamento da habilitação do impetrante é plenamente possível, em razão do autor ter mentido sobre sua verdadeira idade no processo de habilitação. Sustenta que a alteração cadastral e renovação da CNH se tornou inviável, diante da demonstração de fraude e até mesmo eventual cometimento do crime de falsidade ideológica por parte do impetrante (id 3028132).

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou
parecer
, manifestando-se pela concessão da segurança (id 3028144).

Sobreveio sentença guerreada, concedendo a segurança, conforme a parte dispositiva a seguir transcrita:

“Diante o exposto, CONFIRMO A DECISÃO LIMINAR E CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, por vislumbrar o direito líquido e certo do impetrante, com fulcro no art. 1º da Lei nº 12.016/2009, determinando à Autoridade Coatora que possibilite ao impetrante a realização dos exames e demais procedimentos necessários à renovação de sua CNH, e que caso venha a ser aprovado, seja expedida a habilitação renovada, além de retificados em prontuário os dados cadastrais do impetrante, mormente a data de nascimento”. (ID n. 3028146)

Inconformado, o
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da sentença. Em suas
razões recursais
, o apelante, após apresentar, breve exposição dos fatos, argumenta, em síntese, a não convalidação de ato nulo pelo decurso do tempo, defende, ainda, a inexistência de decadência em caso de má-fé e a não violação à segurança jurídica.

Alega que o próprio apelado fraudou o seu processo de habilitação, juntando documento adulterado, retando comprovada a má-fé desde o processo da 1ª habilitação obtida, não se operando a decadência quinquenal ao caso.

Sustenta a inexistência de direito líquido e certo, assim como, alega a ocorrência de violação ao Código de Trânsito Brasileiro e a possibilidade de cancelamento da habilitação, afirmando que a mesma foi obtida de maneira ilegal.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, no sentido de rejeitar o mandado de segurança. (id 3028153).

O apelado não apresentou
contrarrazões
ao recurso, conforme certidão (id 3028159).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em juízo de admissibilidade, proferi
decisão
, recebendo o recurso de apelação apenas no efeito devolutivo (id 3065613).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação, mantendo-se integralmente a Sentença (id 3386332).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação.

No caso concreto, verifica-se que o autor José Roberto Furtado Ribeiro impetrou Mandado de Segurança contra ato supostamente ilegal atribuído à Diretora do Setor de Renovação de Habilitação do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, alegando possuir direito líquido e certo a realização de exames e demais procedimentos necessários à renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH, e, caso venha a ser aprovado, a expedição da habilitação renovada, bem como à retificação de seus dados cadastrais junto ao órgão de trânsito, em especial, da data de nascimento.

O Juízo
a quo
prolatou a Sentença impugnada, confirmando a decisão liminar e concedendo a segurança pleiteada, determinando à autoridade coatora que possibilite a realização dos exames e procedimentos necessários à renovação da CNH e a retificação dos dados cadastrais.

O DETRAN/PA interpôs recurso de Apelação, em face da Sentença, argumentando, em síntese, a não convalidação de ato nulo pelo decurso do tempo, assim como, a inexistência de decadência em caso de má-fé e a não violação à segurança jurídica, além disso, afirma que o apelado fraudou o seu processo de habilitação, juntando documento adulterado, retando comprovada a má-fé desde o processo da 1ª habilitação obtida pelo recorrido.

No presente caso,

cinge-se a controvérsia quanto a existência ou não de direito líquido e certo do impetrante de realizar os exames e procedimentos exigidos para a renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH e de retificação dos seus dados cadastrais.

Analisandos os autos, constata-se que o apelado é motorista/condutor habilitado, categoria “AB”, CNH registro n° 00084943349, obtendo a primeira habilitação na data de 17/03/1992, sendo que ao tentar realizar a renovação de sua CNH junto ao DETRAN/PA em abril de 2019, não conseguiu agendar os exames necessários em razão de constar no sistema eletrônico do apelante a informação de pendência cadastral, referente a sua data de nascimento constante na CNH.

Na hipótese dos autos, analisando os documentos pessoais anexados à inicial mandamental, verifica-se que
o impetrante/apelado nasceu no dia 15 de março de 1977
, assim como
consta na cópia da CNH
,
n° de registro 00084943349
,
a data de expedição da primeira habilitação no dia 17/03/1992
(vide carteira de identidade; CPF e certidão de Casamento e CNH id 3028107).

Assim, realizando um simples cálculo, considerando a
data de nascimento informada (15/03/1977)
e a data de
expedição da primeira CNH (17/03/1992)
, conclui-se que na data de emissão do documento, o autor/recorrido teria
apenas 15 (quinze) anos completos
, desta forma, o apelado não preenchia o requisito de idade mínima de 18 (dezoito) anos completos para a obtenção da Carteira Nacional de Trânsito para poder dirigir veículos.

Destarte, resta claro que, observando as referidas datas, o impetrante não poderia ter obtido a primeira habilitação na data de 17/03/1992, porém, além da CNH ter sido emitida, a mesma foi renovada sucessivamente desde o ano de 1992 até o ano de 2019.

Por conseguinte, em razão da iminência do término do prazo de validade da CNH no dia 23/04/2019, o impetrante/recorrido protocolizou pedido administrativo n° 186478, em 24/04/2019 (id 3028110), junto ao DETRAN/PA, ora apelante, objetivando a retificação de seus dados pessoais, em especial, da data de nascimento, com a finalidade de realizar os exames e procedimentos para a renovação de sua CNH (id 3028108).

Entretanto, transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias, a partir do termo final da validade da CNH, o pedido administrativo do recorrido não foi analisado pelo DETRAN/PA, motivo pelo qual foi impedido de renovar a sua habilitação, razão pela qual impetrou o presente
mandamus
, alegando abuso de poder, decorrente da ausência de instauração prévia de processo administrativo, com ofensa ao contraditório, a ampla defesa e ao devido processo legal, para a adoção do ato administrativo que impediu o apelado de realizar os exames obrigatórios para a renovação da sua CNH.

Por sua vez, o apelante defende a inexistência de ilegalidade no ato administrativo impugnado, argumentando que o próprio apelado teria fraudado o seu processo de habilitação ao apresentar documento adulterado, destacando comprovada a má-fé e a inexistência de decadência na hipótese.

Com efeito, o mandado de segurança é o remédio constitucional apto a combater ato administrativo ilegal ou praticado com abuso e poder, que viole direito líquido e certo do cidadão, conforme dispõe o art. 1º da Lei n° 12.016/2009:

“Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. (grifei)

Ademais, o Mandado de Segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante, nos termos do artigo 5°, LXIX da Constituição Federal.

Sobre a matéria discutida, vale destacar alguns dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro aplicáveis ao caso em análise, senão vejamos:

“Art. 22.
Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados
e do Distrito Federal,
no âmbito de sua circunscrição
:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições;

(...)

II -
realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação
, de aperfeiçoamento, de reciclagem e de suspensão de condutores e
expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União
;

Art. 140.
A
habilitação para conduzir veículo automotor
e elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade executivos do Estado
ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão, devendo o condutor preencher
os seguintes requisitos
:

I -
ser penalmente imputável
;

II -
saber ler e escrever
;

III -
possuir Carteira de Identidade ou equivalente
.

Parágrafo único. As informações do candidato à habilitação serão cadastradas no RENACH.

Art. 159.
A Carteira Nacional de Habilitação, expedida em meio físico e/ou digital
, à escolha do condutor, em modelo único e de acordo com as especificações do Contran,
atendidos os pré-requisitos estabelecidos neste Código
, conterá fotografia, identificação e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do condutor, terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional”. (grifei)

Analisando os dispositivos citados, observa-se que o DETRAN/PA é o órgão de trânsito estadual competente para adotar todas as medidas cabíveis em relação ao procedimento de expedição da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, desta forma, o apelante detém a responsabilidade única e exclusiva pelo arquivamento e manutenção das informações referentes aos exames para a obtenção da carteira de habilitação e a emissão da CNH.

Na Sentença guerreada, o magistrado fundamentou a concessão da segurança pleiteada, com base no artigo 54 da Lei n° 9.784/99, considerando o transcurso de prazo superior a cinco anos para a Administração Pública, exercendo o poder de revisão e autotutela, com a finalidade de anular o ato praticado.

Neste ponto, vale destacar o disposto no artigo 54 da Lei n° 9.784/99:

“Art. 54.
O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários
decai em cinco anos
, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”. (grifei)

No mesmo sentido, registro o enunciado da Súmula 473 do C. STF:

“Súmula 473, STF. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. (grifei)

Nesse contexto, conforme a legislação que rege a matéria e o enunciado da Súmula 473 do STF, diferentemente do alegado pelo apelante, o poder-dever da Administração de anular seus atos quando eivados de nulidade não é ilimitado, como alegado, mas há previsão expressa de limitação temporal para a anulação dos seus atos, inclusive por ser prejudicial ao destinatário.

Ademais, registro que o apelante não comprovou a alegada má-fé atribuída ao recorrido, tendo em vista que o próprio apelado iniciou o procedimento administrativo junto ao DETRAN/PA com a finalidade de retificar os seus dados cadastrais e realizar os procedimentos e exames necessários para a renovação da sua CNH.

Ressalta-se, ainda, que pelas informações prestadas pela autoridade coatora, denota-se que a Administração Pública não instaurou procedimento administrativo disciplinar prévio, com observância à ampla defesa e ao contraditório, para apurar a suposta fraude praticada pelo recorrido, além disso, a autarquia estadual recorrente não apresentou qualquer documento pessoal do impetrante capaz de comprovar a manifesta utilização de documento falso com a intenção de fraudar ou adulterar o processo da primeira habilitação, não sendo possível esquivar-se da responsabilidade pela incorreção dos dados pessoais do condutor inseridos nos seus prontuários.

No mais, consigno que nos documentos pessoais apresentados pelo autor constam a data de nascimento no dia 15/03/1977.

Portanto, em que pese a irregularidade constatada na emissão da primeira habilitação do recorrido, resta inegável que o ato foi convalidado, em razão do transcurso do tempo de, aproximadamente, 27 (vinte e sete) anos, desde a expedição da primeira CNH até a data de renovação do documento (abril/2019), além disso, a Administração não demonstrou que a referida irregularidade foi praticada pelo condutor e pelo fato de não ter instaurado procedimento administrativo para apurar a suposta fraude ou falsidade ideológica nos documentos de identificação do impetrante.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE ACARRETOU NA ANULAÇÃO DO ATO DE INCORPORAÇÃO DO APELADO AO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. PRAZO DECADENCIAL DE 05 (CINCO) ANOS PREVISTO NO ART. 54 DA LEI 9784/99 CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR O ATO COM EFEITOS FAVORÁVEIS AO BENEFICIÁRIO DO ATO. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DO APELADO QUE AFASTARIA A INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O Apelante anulou o ato de incorporação do Apelado ao efetivo da Polícia Militar do Estado do Pará por constatar que foi ultrapassado o limite de idade.

2. Por motivos de conveniência e oportunidade ou em razão de vícios no procedimento, tal como o que se discute na presente demanda, é possível que a administração pública reveja seus próprios atos, ressalvando-se em todos os casos a apreciação dos aspectos de legalidade pelo Poder Judiciário.

3. Contudo, o Poder-dever de revisão dos atos administrativos pela própria administração pública não é ilimitado, e, no tocante à limitação temporal, quando a anulação implicar em prejuízo em prejuízo aos beneficiados pelo ato, deve ser observado o prazo decadencial de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 54 da Lei 9784/99, salvo comprovada má-fé.

4.
Não há como acolher o argumento de que houve má-fé do Apelado, uma vez que não há notícias de que tenha omitido a sua idade durante a participação no certame, tendo a propósito, afirmado em depoimento pessoal no processo administrativo que “sempre apresentou sua identidade civil em todas as fases do concurso”, circunstância que não é contestada pelo Apelante.

5. Eventual falha no controle e checagem dos dados documentais por parte da banca contratada para realização do certame ou pelo próprio Apelado não pode ser revertida contra o Apelado como má-fé de sua parte, uma vez que este sempre apresentou os documentos pessoais quando solicitado.

6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2836701, 2836701, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-10)

MANDADO DE SEGURANÇA
–
BLOQUEIO DE CNH PELO ÓRGÃO
DE TRÂNSITO PARA AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEL FRAUDE NOS
EXAMES
PARA
EMISSÃO
DA
CNH.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO TER HAVIDO FASE
INSTRUTÓRIA
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
Incabível na via estreita do
mandado
de segurança a pretendida produção de provas.
SUSPENSÃO DO BLOQUEIO ADMINISTRATIVO
-
Pretensão do
impetrante de desbloquear seu prontuário
-
Bloqueio determinado de
ofício pela autoridade de trânsito
para averiguação de possível fraude
em exames de obtençã
o da CNH. Omissão da autoridade impetrada
em prestar informações que não acarreta revelia ou confissão ficta,
mas influencia no convencimento judicial pela falta de assertividade
da legalidade do seu
ato impugnado. Existência de procedimento
administrativo
pendente, sem decisão administrativa, com laudo
pericial grafotécnico que aponta a autoria legítima do autor nas fichas
de exame. Ausência de indicativo de ocorrência da fraude.
Necessidade de observ
ância do devido processo legal e do
direito de defesa do
condutor
–
Insubsistência da medida
suspensiva
de direito de forma antecipada à decisão no processo administrativo, que aponta em laudo ausência de
fraude nas fichas de exame. Provisoriedade prejudic
ial ao
impetrante que afronta seu direito de defes
a. Possibilidade de
anulação posterior da CNH se houver decisão administrativa
conclusiva da fraude e de aplicação aos responsáveis das
penalidades da lei. Existência de direito líquido e certo
-
Sentença r
eformada. Recurso provido.
(TJ
-
SP
-
APL:
091460713
20128260506 SP 0914607
-
13.2012.8.26.0506, Relator:
Leonel Costa, Data de Julgamento: 06/05/2015, 8ª Câmara de Direito
Público, Data de Publicação: 07/05/2015)
.
” (grifei)

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 08 de setembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021